Tribunal: TJDFT
Processo: 0748640-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DEMONSTRAÇÃO.
1 – Gratuidade de justiça. Hipossuficiência econômica. A gratuidade de justiça é concedida aos que demonstrem insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, da Constituição da República e art. 99, § 2o, do CPC). Comprovado que a renda da agravante está substancialmente comprometida com dívidas e despesas pessoais, além de estar atualmente internada para tratamento grave de saúde, a concessão do benefício pleiteado se mostra imprescindível para concretização do seu acesso à justiça.
2 – Agravo de instrumento conhecido e provido.
lp